Tribunal: TJMT
Processo: 1038282-70.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038282-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO ACOSTA SCHASKOS - CPF: 833.137.292-15 (RECORRIDO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO LEGAL. REACOMODAÇÃO TARDIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.

RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto por
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.

2.

Inicialmente, por se tratar de relação de consumo, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 14. Portanto, é inaplicável o Código Brasileiro de Aeronáutica, prevalecendo, também quanto à prescrição, o prazo quinquenal do art. 27 do CDC.

3.

No caso, restou incontroverso que a parte autora possuía itinerário com a empresa ré para o trecho Curitiba–Sinop, com embarque previsto para o dia 04/01/2022 (id. 281362371). Segundo narrativa inicial, ao chegar ao aeroporto, foi surpreendida com a informação de que o voo havia sido cancelado, tendo sido realocada apenas em 07/01/2022 para novo voo com partida prevista somente em 23/01/2022 (id. 281362370).

4.

A companhia aérea, ora recorrente, alega que o cancelamento decorreu de alteração da malha aérea no dia 03/01/2022, e que a remarcação em data tão distante teria sido escolha da própria passageira.

5.

Todavia, nos termos do art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC, alterações programadas devem ser comunicadas ao passageiro com antecedência mínima de 72 horas. No caso concreto, não há comprovação dessa comunicação prévia dentro do prazo legal. Os “prints” de sistema interno anexados aos autos não constituem prova inequívoca e individualizada de ciência da consumidora quanto à alteração do voo.

6.

A alegação de que a data do voo de remarcação foi escolhida pela autora também não se sustenta. Tal afirmação se baseia exclusivamente em registros sistêmicos unilaterais, desacompanhados de qualquer documento ou evidência inequívoca da manifestação de vontade da consumidora.

7.

Dessa forma, a ausência de comunicação adequada e tempestiva, aliada à excessiva postergação da reacomodação — de 04/01 para 23/01 —, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

8.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Compulsando os autos, verifico que a notificação do autor não ocorreu exatamente dentro do prazo de 72 horas de antecedência exigido pela ANAC, uma vez que a notificação ocorreu no mesmo dia do embarque, quando os autores já haviam iniciado a viagem. Ademais, a ré alega que o cancelamento do voo/alteração ocorreu por necessidade de alteração da malha aérea, entretanto não comprovou suas alegações, tão pouco a comunicação prévia a consumidora. Em caso de cancelamento ou alteração de voo, cabe a empresa aérea realizar a reacomodação dos passageiros em voo próprio ou de terceiros, entretanto no caso em tela, a ré não comprovou que ofereceu opções de reacomodação ao autor, tendo em vista que em seu email de notificação apenas informou sobre o cancelamento, não sugerindo qualquer opção de reacomodação.
Podemos verificar a falha na prestação de serviços da ré em várias oportunidades, visto que cancelou o voo de forma unilateral e sem motivo justificável, além de não oferecer opções de reacomodação em outro voo que lhe permitisse chegar no destino com mais brevidade possível.
Assim, entendo que a falha na prestação de serviços da ré, causou danos de ordem moral aos autores, os quais devem ser indenizados.”.

9.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

12.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025